Tribunal: TJMT
Processo: 1032241-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032241-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Recebimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BRUNA DE OLIVEIRA - CPF: 033.797.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE, EMBORA FORMULADA EM TERMOS GERAIS, DESCREVE CONTEXTO FÁTICO COMPATÍVEL COM A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO COLETIVA EM CASOS DE CRIMES COMPLEXOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO NA CONVERSÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO EM CURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
paciente,
apontando
como coatora a 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, com o objetivo de anular o recebimento da denúncia pelos crimes de organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, todos em concurso material. A defesa sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta, e cerceamento de defesa, decorrente da conversão de pedido de reconsideração em resposta à acusação.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste emsaberse:

(I)

a denúncia ofertada é inepta por ausência de descrição individualizada das condutas atribuídas ao paciente, em violação ao art. 41 do CPP
;

(II)

ho
uve cerceamento de defesa em razão da conversão de pedido de reconsideração em resposta à acusação, com prejuízo ao exercício pleno da ampla defesa
.

III. Razões de decidir:

1.

A denúncia, embora redigida em termos gerais, descreve com clareza o contexto dos crimes praticados por organização criminosa, com indicação do liame entre os envolvidos, o
modus operandi
e a finalidade delitiva, suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

2.

A jurisprudência admite descrição geral em crimes de autoria coletiva, desde que seja possível identificar a dinâmica dos fatos e a imputação mínima ao acusado
.

3.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a conversão do pedido de reconsideração em resposta à acusação não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP
.

4.

A instrução processual está em andamento, permitindo o pleno exercício da defesa técnica
.

5.

A apreciação do mérito do
Habeas Corpus
prejudica os Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto
.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Or
dem denegada. Embargos de Declaração prejudicados
.

Tese de Julgamento:

“
1. Não é inepta a denúncia que, embora sem minuciosa individualização, descreve fatos praticados no contexto de organização criminosa, com indicação suficiente dos elementos de autoria e materialidade.

2. A conversão de pedido de reconsideração em resposta à acusação não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto
.
”

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 41 e 563; Lei 12.850/2013, art. 2o, §

2o;

CP,
arts
. 148, §

2o; 121, §

2o, I, III e IV; 21
1.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC 158.091/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/04/2022,
DJe
28/04/2022.

TJMT, HC 1034882-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 19/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da
C
omarca de Várzea Grande/MT
,
q
ue recebeu denúncia formulada pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa Armada (art. 2o, §

2o, da Lei 12.850/2013), Sequestro Qualificado (art. 148, § 2o, do Código Penal), Homicídio Triplamente Qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal) e Ocultação de Cadáver (art. 211, do Código Penal), todos em concurso material.

Conforme os autos, a denúncia foi recebida em 27/05/2025, ocasião em que a prisão temporária dos acusados foi convertida em prisão preventiva (id. 315438353).

O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sustentando dois fundamentos principais:
(a)
a inépcia da denúncia, por entender que esta é genérica, sem individualizar, nem mesmo de forma sucinta, a conduta atribuída ao paciente, o que violaria o art. 41 do Código de Processo Penal e comprometeria o pleno exercício da defesa; e
(b)
a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo teria, arbitrariamente, considerado um pedido de reconsideração como resposta à acusação, suprimindo etapa processual essencial para arguição de preliminares, arrolamento de testemunhas e especificação de provas.

Com base nesses argumentos, foi requerida,
liminarmente
, a suspensão do trâmite da ação penal. No
mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para anular o recebimento da denúncia e, por conseguinte, determinar o trancamento da ação penal, ante a alegada inépcia da peça acusatória e o cerceamento de defesa.

A

liminar vindicada foi

indeferida

(id.
315843850
).

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência, o impetrante opôs Embargos de Declaração (
id
. 315893442), apontando suposta obscuridade na decisão, ao argumento de que esta não teria esclarecido como seria possível ao paciente exercer sua defesa diante de uma acusação que, segundo alega, não descreve os fatos imputados.

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.
316439889
)
, esclarecendo o trâmite processual e defendendo a regularidade dos atos praticados, notadamente a aptidão da denúncia e a decisão que analisou a petição da defesa como resposta à acusação, indeferindo os pleitos preliminares e designando audiência de instrução.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
conhecimento
e denegação
da ordem (id.
323028353
)
, por entender que a denúncia preenche os requisitos legais para crimes de autoria coletiva e que não restou configurado prejuízo concreto a ensejar o reconhecimento do cerceamento de defesa.

É o relatório do necessário
.

Decido
.

V
OTO

Presentes os pressupostos
s pressupostos de admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
deve ser conhecido e submetido a julgamento.

Desde já, adianto que a ordem deve ser denegada, ficando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração
, ante o caráter substitutivo d
a decisão de mérito
da impetração
.

1.

PRELIMINAR
: Perda superveniente do objeto dos embargos de declaração

Antes de adentrar ao mérito do
writ
, cumpre analisar a situação processual dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

O recurso de embargos de declaração, no contexto de uma decisão liminar em
Habeas Corpus
, visa sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que comprometam a compreensão e a eficácia daquele provimento de urgência. Sua finalidade, portanto, é instrumental e acessória à decisão interlocutória que combate.

Com o presente julgamento de mérito pelo órgão colegiado, a cognição sobre a legalidade do ato impugnado deixa de ser sumária e passa a ser exauriente. A decisão colegiada
substituirá integralmente o provimento liminar, seja para confirmá-lo, seja para reformá-lo. Desse modo, qualquer discussão acerca de eventuais vícios na decisão monocrática e precária perde sua utilidade e seu objeto.

A análise definitiva do
Habeas Corpus
absorve e supera toda a controvérsia incidentalmente suscitada nos embargos. Assim, o julgamento do mérito do
writ
acarreta, por via de consequência lógica e processual, a perda superveniente do interesse recursal nos
aclaratórios
.

Portanto,
declaro a prejudicialidade
dos Embargos de Declaração de
id
. 315893442, pela manifesta perda de seu objeto.

2.
DO MÉRITO
-
Da alegada inépcia da denúncia e cerceamento de defesa

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito, cujos fundamentos, desde logo, não merecem acolhimento.

É cediço que o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é
medida
excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, de plano, uma das hipóteses restritas: atipicidade manifesta da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, esta última caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

No tocante à alegação de inépcia da denúncia, o impetrante sustenta que a peça é genérica e não individualiza a conduta do paciente, violando o artigo 41 do CPP. De fato, referido dispositivo exige que a denúncia exponha o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, como garantia essencial à ampla defesa. No entanto, essa interpretação deve ser feita à luz da sistemática penal e da natureza dos crimes imputados.

Para melhor análise, transcrevo excerto da denúncia:

“
(...)

1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CRIME
CONEXO
)
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até 13 de novembro de 2024, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados DANIEL EGUES DE MACEDO, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, GUILHERME FARIA DA SILVA e THIAGO MAIER DE OLIVEIRA integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram na prática dos crimes de sequestro qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas, entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas.

1.2. SEQUESTRO QUALIFICADO (CRIME
CONEXO
)
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 10h, nas proximidades do Supermercado “Bom Gosto”, no Bairro São Mateus, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados DANIEL EGUES DE MACEDO, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, GUILHERME FARIA DA SILVA e THIAGO MAIER DE OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com indivíduos ainda não identificados, privaram Caio César de Souza
Selasco

Cebalho
de sua liberdade, mediante sequestro, que lhe resultou, em razão dos maus tratos e da natureza da detenção, grave sofrimento físico e moral.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados concorreram de qualquer modo entre si para a abordagem da vítima, ocasião em que, após sua
entradano
veículo, impediram-lhe a livre locomoção, mantendo-a sob seu domínio e conduzindo-a por diversas vias desta cidade, com a finalidade deliberada de aplicar-lhe pena de morte 4 imposta por organização criminosa armada.

1.3. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CRIME PRINCIPAL):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 13 de novembro de 2024, em horário não precisado, porém compreendido entre 10h e 19h, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados DANIEL EGUES DE MACEDO, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, GUILHERME FARIA DA SILVA e THIAGO MAIER DE OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com indivíduos ainda não identificados, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Caio César de Souza
Selasco

Cebalho
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, em conluio com pessoas ainda não identificadas, por motivo torpe, consistente em vingança 5, agindo em superioridade numérica, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, concorreram de qualquer modo entre si para matá-lo. A execução do plano criminoso seguiu o modus operandi típico do denominado “tribunal do crime”, estrutura paralela de poder organizada por facções criminosas para impor, à margem da lei e com brutalidade fora do comum, pena de morte (“salves”). Nesse contexto, a vítima foi previamente sequestrada e, em seguida, sem chance de defesa, assassinada com
requintes de crueldade
, em verdadeira sessão de suplício, cuja barbárie é incompatível com os valores civilizatórios mais elementares. Por fim, visando dificultar a atuação do Estado e garantir a impunidade, o cadáver foi ocultado (item 1.4).

1.4. OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CRIME
CONEXO
)
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em 13 de novembro de 2024, em horário incerto, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT os denunciados DANIEL EGUES DE MACEDO, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, GUILHERME FARIA DA SILVA e THIAGO MAIER DE OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, ocultaram o cadáver da vítima Caio César de Souza
Selasco

Cebalho
. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, em conluio com pessoas ainda não identificadas, após matarem a vítima Caio César de Souza
Selasco
.
Cebalho
(item 1.3), ocultaram seu cadáver, que, inclusive, apesar das diligências empreendidas pela autoridade policial, ainda não foi localizado. (...)”

No presente caso, os fatos narrados referem-se a
crimes de autoria coletiva, organização criminosa, sequestro, homicídio e ocultação de cadáver
,
todos praticados em contexto de atuação coordenada entre os denunciados. Transcrição dos trechos relevantes da denúncia revela que o paciente está inserido num cenário de concurso de pessoas com divisão de tarefas e unidade de desígnios, típicos da atuação de facções criminosas.

Embora a denúncia não detalhe a ação específica de cada agente, descreve o contexto, a dinâmica dos crimes, os vínculos entre os envolvidos, o
modus operandi
e a finalidade do grupo criminoso, elementos suficientes para o exercício da defesa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir, nos crimes de autoria coletiva, uma descrição mais ampla e contextual da conduta, desde que assegure a compreensão dos fatos imputados.

Cito, a título exemplificativo, julgado do STJ:

“(...)Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo(...)”
(STJ,
AgRg
no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,j.26/04/2022,
DJe
28/04/2022)-Destaquei
.

Também colaciono precedente desta Corte Estadual:

“(...) 1. Adenúnciaé formalmente apta quando descreve os fatos com suas circunstâncias, identifica o acusado, indica os tipos penais imputados e permite o exercício da ampla defesa.

2. (...)”
.
(
TJMT,
Habeas Corpus
1034882-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal,
j.
19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Portanto, a peça acusatória não é genérica, mas sim geral, o que é admissível diante da complexidade dos fatos e da pluralidade de agentes. A delimitação do grau de participação individual será realizada na instrução probatória, etapa adequada para essa aferição.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, em razão da conversão do pedido de reconsideração em resposta à acusação, também não assiste razão ao impetrante. Segundo o art. 563 do CPP,
não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

No caso, o juízo de origem, ao receber a petição intitulada "pedido de reconsideração",
deixou claro que a apreciaria como resposta à acusação, considerando os fundamentos nela contidos
.

A principal tese defensiva
,
inépcia da
denúncia
,

foi
expressamente enfrentada e rejeitada. O impetrante não indicou, de forma clara e objetiva, quais prejuízos efetivos teria sofrido: não especificou quais preliminares teria deixado de apresentar, nem apontou testemunhas ou provas que não pôde indicar em razão da suposta conversão indevida da peça.

Vale lembrar que a instrução processual permanece em curso, sendo plenamente possível o exercício das prerrogativas da defesa ao longo da marcha processual. Assim, não se evidencia prejuízo concreto que justifique a anulação dos atos praticados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
S

os Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar, pela perda superveniente de seu objeto, e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025